Tribunal: TJSP
Processo: 2016055-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda – Decisão que indeferiu pleito liminar para autorização de depósitos judicias das parcelas do preço em montante incontroverso – Cabimento, inexistindo óbice legal para que assim se proceda – Observa-se, contudo, a impossibilidade de atribuição de efeito liberatório aos depósitos, o que somente poderia ser obtido

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda – Decisão que indeferiu pleito liminar para autorização de depósitos judicias das parcelas do preço em montante incontroverso – Cabimento, inexistindo óbice legal para que assim se proceda – Observa-se, contudo, a impossibilidade de atribuição de efeito liberatório aos depósitos, o que somente poderia ser obtido mediante consignação em juízo dos valores que ao final se mostrarem efetivamente devidos – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2016055-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante NATALICE DA
SILVA
SOUSA,
são
agravados
SAO
CLEMENTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
PDG
INCORPORADORA
CONSTRUTORA
URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, MARIANA PELOSINI FREIRE e MAURO
DUARTE DALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016055-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 44982
AGRV.No: 2016055-94.2020.8.26.0000
COMARCA: MONTE MOR
AGTE. : NATALICE DA SILVA SOUSA
AGDO. : SAO CLEMENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E
OUTROS
JUIZ : RAFAEL IMBRUNITO FLORES
TUTELA PROVISÓRIA
Ação revisional de contrato de
compromisso de compra e venda Decisão que indeferiu pleito
liminar para autorização de depósitos judicias das parcelas do
preço em montante incontroverso Cabimento, inexistindo óbice
legal para que assim se proceda
Observa-se, contudo, a
impossibilidade de atribuição de efeito liberatório aos depósitos, o
que somente poderia ser obtido mediante consignação em juízo
dos valores que ao final se mostrarem efetivamente devidos
Recurso parcialmente provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato,
indeferiu a tutela provisória que visava ao depósito das
parcelas incontroversas, à abstenção da consolidação da
propriedade do imóvel alienado em nome do credor e à
abstenção da prática de qualquer ato prejudicial ao nome da
autora.
Recorre a autora, sustentando, em síntese, que
a agravada não obedece aos índices de reajuste das prestações
e da correção monetária do saldo devedor e aplicam juros
capitalizados. Afirma que é possível a consignação em
pagamento do valor incontroverso. Requer seja autorizado ao
depósito judicial das parcelas e sejam afastados os efeitos
da mora.
Tutela antecipada recursal indeferida (fls.
69).
Contraminuta a fls. 74/81.
É o relatório.
Sabe-se que as partes firmaram compromisso de
compra e venda, por meio do qual a autora, ora agravante,
adquiriu imóvel. O preço avençado foi de R$ 81.294,24, a ser
pago com uma entrada de R$ 879,58, duas parcelas fixas de R$
875,05, duas parcelas fixas de R$ 1.191,00 e sendo o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016055-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
remanescente, de R$ R$ 76.282,56, dividido em 144 parcelas
mensais, de R$ 529,74 cada (cláusula 6
fl. 25), com
acréscimo de juros de 0,486755% ao mês e correção monetária
pelo IGP-M (cláusula 6.2).
Alega a agravante, na petição inicial do feito
de origem, que a ré agravada estaria realizando cobranças em
desacordo com o pactuado, com capitalização indevida de
juros. Também questiona a legalidade da correção mensal pelo
IGP-M. Pleiteou, assim, em sede de tutela provisória, fosse
autorizada a realização de depósitos judiciais das parcelas
no valor que entende devido, de modo a não ser constituída em
mora.
Pois bem, quanto ao pleito de consignação em
pagamento, prevê o Código de Processo Civil que “nos casos
previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com
efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa
devida” (art. 539).
Ou seja, a consignação em pagamento pode ter
por objeto tanto uma quantia em dinheiro como uma coisa, e
será sempre possível ao devedor que necessitar pagar,
entregar ou devolver a coisa, quando há indefinição da pessoa
ou do paradeiro do credor, impossibilidade ou recusa deste em
recebê-la, ou ainda pender litígio sobre o objeto do
pagamento (art. 335 do Código Civil), exigindo-se apenas que
a dívida seja determinada, i. e., que sua representação seja
certa quanto ao objeto e líquida quanto ao valor ou
especificação (cf. Ernani Fidélis dos Santos, Manual de
Direito Processual Civil, V. 3, 9ed, p. 5).
No caso, busca a autora agravante autorização
para realização de depósitos judiciais mensais, relativos às
parcelas do preço do imóvel, no valor que entende
incontroversamente devido.
Assim sendo, embora deva ser acolhido o pedido
liminar de consignação, observa-se que esta não tem o condão
de afastar a mora ou gerar qualquer efeito liberatório aos
depósitos efetuados, o que só poderia ser obtido mediante
depósito integral e em dinheiro dos valores que, ao final se
revelem efetivamente devidos.
Em outras palavras, não basta o depósito do
valor incontroverso, que no caso não engloba as correções e
acréscimos em discussão.
Nesse sentido dispõe a Súmula 380 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016055-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tribunal de Justiça: “A simples propositura da ação de
revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor”. Da mesma forma, já se pronunciou este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO
MERCANTIL. REVISÃO CONTRATUAL. 1. É possível a
consignação das parcelas do arrendamento em
valor menor do que o contratado, não havendo,
entretanto, efeito liberatório em relação à
mora e que impeça o credor de buscar as
medidas pertinentes à retomada do bem. 2. A
consignação
das
parcelas
no
valor
incontroverso não elide a mora, não se podendo
impedir que o agravante exerça seu direito de
reaver o bem. Recurso parcialmente provido.
(AI no. 0226375-40.2012.8.26.0000, 26a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Felipe Ferreira,
j. em 30.01.2013);
“Tutela
antecipada
-
Ação
revisional
e
declaratória de cláusulas de contrato de
financiamento para a compra de veículo, com
pacto adjeto de alienação fiduciária, cumulada
com
pedido
de
consignação
incidental
-
Desígnio de depósito dos valores tidos como
incontroversos,
conforme
estudo
contábil
unilateral - Ausência dos pressupostos do art.
273 do CPC - Depósito que não purga a mora -
Agravo
desprovido
nessa
parte”
(AI
no.
7273876800, 12a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Cerqueira Leite, j. em 30.07.2008).
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, apenas para autorizar a autora a realizar o depósito
judicial das parcelas, sem, contudo, atribuição de efeito
liberatório.
RUI CASCALDI
Relator